Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-22.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600438-22.2024.6.16.0150

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600438-22.2024.6.16.0150,
que com fulcro no art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/1997 e no art. 26 da Resolução n. 23.610 do TSE,
julgou procedente a representação proposta pela coligação "Santa Fé, a mudança é agora" (PP / PL
/ DC / NOVO), extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), e confirmou a
antecipação de tutela determinada na decisão de id. 123351112; e determinou a retirada, pelos
representados Reginaldo Arias e Alessandra Cristina Zacarias, do banner instalado dentro do
comitê eleitoral informado na petição de id. 123548472, no prazo de 1 (um) dia, contado da data da
intimação desta sentença, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
com fundamento no art. 537 do Código de Processo Civil, aplicado conforme Res.-TSE n.
23.478/2016, ante o efeito visual de outdoor; e condenou os representados Reginaldo Arias e
Alessandra Cristina Zacarias ao pagamento de multa por propaganda eleitoral irregular no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Esclareceu que a multa prevista no item "c" do dispositivo desta
sentença deve ser aplicada aos representados individualmente e não de forma solidária, conforme
Acórdão do TSE, de 5.10.2023, no AgR-REspEl nº 060125464. (Representação, com pedido de tutela
de urgência ajuizada pela Coligação Santa Fé, A Mudança É Agora em face de Reginaldo Arias
"Reginaldo Thenan", atualmente candidato a Prefeito, e Alessandra Cristina Zacarias "Alessandra
Zacarias", atualmente candidata a Vice-Prefeita, alegou em síntese, que os representados fizeram
inserir na sede de seu comitê eleitoral na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n° 1.451 - Santa Fé -
PR, propaganda, em desacordo com a legislação eleitoral e com a Resolução n° 23.610/2019.
Alegou ainda, que não é possível que o representante faça as necessárias medições de tais
adesivos, com total efeito outdoor, mas é lícito se imaginar que cada um deles tenha por volta de
5,00m por 2,50m, o que importaria em 12,5 m2 cada um deles, totalizando, em tese, 25 metros
quadrados de propaganda justaposta, com efeito de outdoor). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REGINALDO ARIAS (EMBARGANTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS (EMBARGANTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)

SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] -
SANTA FÉ - PR (EMBARGADA)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144238
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.092

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600438-
22.2024.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: REGINALDO ARIAS
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
EMBARGANTE: ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
EMBARGADA: SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] - SANTA FÉ - PR
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - OAB/PR33932
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos por REGINALDO ARIAS e
ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS em face do Acórdão nº 64.360, que
negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral, em razão da realização de propaganda
eleitoral irregular.

1.2. Os embargantes alegam omissão quanto à revisão do quadro fático-
probatório e requerem o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos.

1.3. A parte embargada sustenta a inexistência de omissão no acórdão e a
tentativa de rediscussão do mérito.

Num. 44144238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142227400000043094155
Número do documento: 24101811142227400000043094155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:38:39

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por não se verificarem as hipóteses de cabimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
quanto ao enfrentamento da matéria fático-probatória e à resistência no
cumprimento de ordem liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo eleitoral
pelo artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos
declaratórios em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

9. No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões
referentes à propaganda eleitoral irregular e à resistência no cumprimento da
liminar, com base nos fatos e nas provas dos autos.

10. A pretensão dos embargantes, ao alegar omissão, revela mero
inconformismo com a decisão proferida, não cabendo a rediscussão do mérito
nos embargos de declaração, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

11. Jurisprudência aplicável: "O inconformismo da parte com a decisão
judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que legitime a
oposição de embargos de declaração" (TSE. Prestação de Contas nº 26741,
Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 05/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

13. Tese de julgamento: A pretensão de rediscutir matéria já analisada em
recurso eleitoral, sob alegação de omissão, não se enquadra nas hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, artigo 1.022.

- Código Eleitoral, artigo 275.

Jurisprudência relevante citada

- TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
DJE 05/08/2021.

Num. 44144238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142227400000043094155
Número do documento: 24101811142227400000043094155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:38:39

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela REGINALDO ARIAS e
ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS em face do Acórdão nº 64.360, por meio do qual
esta Corte negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral, em razão da realização de propaganda eleitoral
irregular.

Os embargantes aduzem (ID 44078743) que o Acórdão é omisso no que se
refere ao enfrentamento da matéria impugnada, no que se refere à revisão do quadro
fático-probatório conforme pretensão recursal. Ao final, requerem o acolhimento dos
embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas e
prequestionada a matéria.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos, pois
afirma a inexistência de vício no aresto embargado, tratando-se de tentativa de
rediscussão do mérito (ID 44095802).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 44109625) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, por considerar que os argumentos
trazidos pelos embargantes denotam mero inconformismo e não demonstram a
ocorrência de quaisquer das hipóteses de cabimento, não se verificando falhas a serem
sanadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
Num. 44144238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142227400000043094155
Número do documento: 24101811142227400000043094155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:38:39

embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à ponderação e enfrentamento
da matéria recorrida, com base em premissa fática equivocada de que houve relutância
no cumprimento de ordem liminar.

Sem razão o embargante.

O Acórdão restou assim fundamentado, no que importa (ID 44066558):

“(...)

Denota-se que, de acordo com a altura das pessoas em frente da foto, é
possível constatar de plano, sem a necessidade de realização de medição,
que a propaganda excede os 4m2 permitidos pelo art.14, § 1º da Resolução
n° 23.610/2019 do TSE.

Ademais, no que se refere à violação ao artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
irretocável a sentença recorrida, na medida em que a propaganda
impugnada, da maneira como foi disposta, evidentemente gerou o
chamado “efeito outdoor”.

(...)

Deste modo, no caso concreto, a propaganda fixada, embora não justaposta,
gerou o impacto visual de outdoor, conforme analisado pelo juízo a quo.

Requerem os recorrentes a minoração da multa para o mínimo legal, contudo,
em casos semelhantes, em que observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e explicitadas as circunstâncias fáticas
justificadoras do quantum sancionatório aplicado, não há razões para
desprestigiar a escorreita análise empreendida, consoante pacífica
Num. 44144238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142227400000043094155
Número do documento: 24101811142227400000043094155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:38:39

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como bem se observa do
seguinte julgado:

(...)

Sobre o montante da multa, percucientes as razões expostas pelo Juízo
Eleitoral para o arbitramento do valor:

"(...)

De fato, como já fundamentado, os adesivos aplicados nas portas do comitê
eleitoral, conforme fotos inseridas na petição inicial, tinham um inegável
impacto visual. E isso persiste com o banner agora exposto dentro do comitê,
noticiado pela petição de id. 123548472.

Apesar de o novo material publicitário estar dentro do prédio, vê-se da foto
juntada nos autos que ele está próximo à porta de vidro (quase ocupando a
totalidade da porta) e defronte à via pública; logo, com o claro objetivo de
causar impacto visual em quem transitar pela via.

Portanto, tendo já ocorrido a imediata retirada da primeira propaganda
irregular, faz-se necessária, neste momento, a determinação da retirada da
nova propaganda irregular e a imposição de multa, ante o disposto no art. 39,
§ 8º, da Lei n. 9.504/1997 e no art. 26 da Resolução n. 23.610 do TSE.

Quanto à multa, entendo que ela deve ser fixada acima do mínimo previsto na
legislação, em virtude da reiteração da irregularidade. Assim, considero
adequado fixá-la no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)".

Não obstante nas razões do recurso argumente-se que houve o cumprimento
da decisão, constata-se que, até o momento do proferimento da sentença,
houve recalcitrância para o seu devido atendimento. Assim, a multa deve ser
mantida no patamar lançado na sentença.

Em conclusão, o desprovimento do recurso eleitoral interposto é medida de
rigor..”

Verifica-se do Acórdão embargado que, para além da análise da propaganda
irregular, houve apreciação acerca da resistência em cumprir a decisão liminar tal como
proferida em primeira instância.

Inexistiu premissa fática equivocada, mas sim interpretação diversa do fato
daquela que é conferida pelo embargante. No entender adotado no acórdão e na
sentença, o fato de o embargante ter alterado a propaganda da frente, porém como se
manteve o efeito outdoor na disposição da propaganda, acabou por restar caracterizada a
recalcitrância a ponto de ensejar a majoração da multa.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer os embargantes, todas as teses
Num. 44144238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142227400000043094155
Número do documento: 24101811142227400000043094155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:38:39

que levaram ao desprovimento do recurso foram devidamente enfrentadas e
fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram
ao convencimento da irregularidade constatada. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACAO DE IMPUGNACAO DE
MANDATO ELETIVO nº060072702, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023.

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo das
partes com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

Num. 44144238 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142227400000043094155
Número do documento: 24101811142227400000043094155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:38:39

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar
mão do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos pela REGINALDO ARIAS e ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS,
para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600438-22.2024.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: REGINALDO ARIAS, ALESSANDRA
CRISTINA ZACARIAS - Advogados do(a) EMBARGANTE: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA
- PR117859, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A - EMBARGADA: SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] -
SANTA FÉ - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: HWIDGER LOURENCO FERREIRA -
PR44251, VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - PR33932

Num. 44144238 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142227400000043094155
Número do documento: 24101811142227400000043094155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:38:39

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144238 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142227400000043094155
Número do documento: 24101811142227400000043094155
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:38:39